Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0701853-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A EMBARGADO: NAYHARA RODRIGUES CAFUNDO, ARCOENGE LTDA. D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Porto Seguro – Seguro Saúde S/A (ID. 20762089). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora